Tribunal: TJPA
Processo: 0021314-61.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021314-61.2016.8.14.0006

APELANTE: CACIO GABRIEL CREAO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, II, DO CPB.

PRELIMINARES

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE E DA AÇÃO POLICIAL DE BUSCA EM DOMICÍLIO
.
NÃO CONHECIMENTO
.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP. ADEMAIS, TEM-SE DOS AUTOS QUE O RECONHECIMENTO DO APELANTE PELA VÍTIMA SE DEU NA FASE INQUISITORIAL E TAMBÉM EM JUÍZO, SENDO ESTE PRESO
EM FLAGRANTE, PRESENTE, PORTANTO, AS FUNDADAS RAZÕES A POSSIBILITAR A ENTRADA DA POLÍCIA EM SUA RESIDÊNCIA, ESTANDO AINDA NA POSSE DA
RES DELITIVA.

DA ABSOLVIÇÃO E DO DECOTE DA MAJORANTE.
IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE E NA POSSE DOS BENS ROUBADOS DA VÍTIMA, TENDO ESTAS RELATADO EM JUÍZO A DINÂMICA DOS FATOS E REITERADO, NA FASE JUDICIAL, O QUE RELATADO NA FASE INQUISITORIAL. APELANTE QUE EM JUÍZO CONFESSOU A PRÁTICA DO CRIME EM COAUTORIA COM UM TERCEIRO, SEU IRMÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO.

DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL.
PARCIAL PROVIMENTO
.
PENA BASE COMINADA EM PATAMAR SUPERIOR AO MÍNIMO LEGAL SEM, CONTUDO, APRESENTAR DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO AOS VETORES CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDUÇÃO AO MÍNIMO QUE SE IMPÕE. PENA QUE PASSA A SER DE 05 ANOS E 04 MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS MULTA.

RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES DA MENOR IDADE PENAL RELATIVA E DA CONFISSÃO, SEM REDUZIR
O
QUANTUM
DA PENA EM RAZÃO DO QUE DISPOSTO NA SÚMULA 231 DO STJ, CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI RECONHECIDA PELO STF
NO JULGAMENTO DA AÇÃO DE RECURSO ESPECIAL N.º 597270 RS, CUJO MÉRITO, DE REPERCUSSÃO GERAL, FORA PUBLICADO EM 05/06/2009. NÃO HAVENDO, PORTANTO, COMO SE DAR TOTAL PROVIMENTO A ESTE PONTO DO APELO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
sete
dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 07 de maio de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
CÁCIO

GABRIEL CREÃO DE OLIVEIRA
,
por membro da Defensoria Pública devidamente constituído,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 16506048, que no dia 11 de novembro do ano de 2016, por volta das 05:30 horas, em um ponto de ônibus localizado no Conjunto Cidade Nova VI, WE – 86, em Ananindeua, a vítima Ana Paula Gatinho Almeida aguardava a chegada do ônibus para ir trabalhar quando foi abordada pelo ora apelante e um terceiro não identificado que portava arma de fogo e, sob ameaça, exigiram seus pertences sendo levado da vítima uma bolsa contendo roupas, sandália, cartão de crédito, documentos pessoais, cerca de R$ 32,00 (trinta e dois reais),

perfume, um aparelho celular e o respectivo carregador, fugindo em seguida.

Que a vítima retornou à sua residência e informou o ocorrido ao seu companheiro que, após o relato da vítima, disse ser o autor do delito um morador da área, o ora apelante, que residia na WE – 86, nº. 700, naquele mesmo bairro e, em seguida, mas na companhia de um vizinho, se deslocou até a residência do acusado e este entregou a bolsa e parte dos bens roubados; que a polícia foi acionada e ao chegar no local foi dada voz de prisão ao apelante.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II do CPB, assim como a fixação de indenização às vítimas, nos termos do art. 387, IV, do CPB, constando, às fls. 09, decisão pelo recebimento da denúncia.

Em ID 16506049, resposta à acusação.

Em ID 16506052, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento; às fls. 05/07, alegações finais ministeriais e, às fls. 09/12, alegações finais defensivas.

Em ID 16506053, Sentença condenatória que julgando procedente a denúncia condenou o apelante a cumprir pena base de 06 anos de reclusão e 70 dias multa, passando esta a ser de 05 anos na segunda fase em razão das atenuantes da confissão e da menor idade penal relativa, passando esta, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade.

Mídia da audiência acostada em documento de ID 16506054/117.

Em ID 16506123, publicado edital para intimação do réu uma vez que não encontrado no endereço informado, certidão em ID 16506121.

Em suas razões de Apelação, ID 16506132, por meio da Defensoria Pública, visa o apelante, em sede preliminar, que se reconheça a nulidade do seu reconhecimento pela vítima pois, alega, em desacordo com o que determina o art. 226 do CPP, bem como por alegada invasão de domicílio uma vez que, alega, sua residência fora invadida por policiais militares sem que tivesse consentido ou que estes portassem mandado judicial e, em sede de mérito,

reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
, e, subsidiariamente, revisão da dosimetria para que eventual pena seja cominada no mínimo legal e reduzida para aquém do mínimo em razão da atenuante da menor idade penal e exclusão da majorante pelo concurso de pessoas.

Em contrarrazões, ID 1605061342, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 17051494, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
CÁCIO

GABRIEL CREÃO DE OLIVEIRA
,
por membro da Defensoria Pública devidamente constituído,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega o apelante, em sede de preliminar, nulidade processual
diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP, bem como da ação policial de busca no seu imóvel uma vez que sem consentimento ou mandado judicial.

Aduzem que a ação de busca domiciliar foi ilegal na medida em que se deu sem o devido mandado judicial ou autorização, estando o reconhecimento a que fora submetido igualmente eivado de vício, não podendo tais elementos serem considerados como prova de que concorreu para a infração penal, posto que se deram em desconformidade com a lei, sendo a absolvição medida que se impõe, por força do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e do Código de Processo Penal.

Em que pese o esmero defensivo em formular suas teses, tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como serem reconhecidas as alegadas nulidades, pois, como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que sejam conhecidas em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca de qualquer nulidade no respectivo momento processual, não sendo suscitadas as alegadas nulidades no momento processual adequado.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento oportuno e adequado quanto a eventuais nulidades ocorridas no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, sendo imperioso ressaltar, por oportuno, que a vítima efetivamente reconheceu o ora apelante tanto em sede inquisitorial quanto em Juízo, bem como que o estado de flagrância é uma daquelas exceções legais/constitucionais a permitir aos agentes da lei a entrada em domicílio, ainda que sem autorização e/ou mandado judicial, não havendo que se falar em qualquer nulidade dos atos praticados.

Ressalto, ainda, o ora apelante foi preso em flagrante, pouco após a prática do delito e na posse da
res furtiva,
sendo o depoimento da vítima, bem como das testemunhas, uníssonos em o apontar como um dos autores do crime, e, como bem ressaltou o magistrado singular, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, acerca de tal questão já se pronunciou a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ademais, de tudo o que colacionado aos autos tem-se que o reconhecimento realizado pela vítima não foi a única prova a subsidiar a condenação, sendo a
res furtiva
encontrada em seu poder, assim como sua confissão na fase judicial, prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Inexistindo, como demonstrado, qualquer ilegalidade no procedimento policial e não havendo igualmente nulidade no reconhecimento do apelante pela vítima, não havendo que se falar em nulidade de qualquer natureza, razão pela qual rejeito as preliminares.

DA ABSOLVIÇÃO E DO DECOTE DA MAJORANTE

Pretendem ainda o apelante que se promova sua absolvição com base na tese de ausência de provas aptas à condenação e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo se encontra devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência Policial. Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega, Termo de Depoimento do Condutor e Testemunha, Ata de Audiência de Custódia, além da confissão realizada em sede judicial pelo réu.

A vítima, como já demonstrado, reconheceu o apelante como um dos autores do crime, tendo prestado depoimento firme e conciso acerca de como se deu a conduta delitiva ao a abordarem no ponto de ônibus enquanto a este aguardava para ir para seu trabalho, a ameaçando para entregar sua bolsa e seus objetos pessoais, fugindo em seguida.

Tem-se igualmente que parte dos bens subtraídos foram encontrados com o ora apelante que, por ser morador da mesma região da vítima, foi pelo companheiro desta reconhecido que, em companhia de um vizinho, se dirigiu à residência do apelante e o abordou, tendo este, no mesmo instante devolvido a bolsa subtraída e parte dos objetos que ela continha, como se denota da documentação acostada, autos do IPL, bem como da mídia contendo o depoimento prestado em Juízo pelo apelante onde este confessa a autoria delitiva bem como que esta se deu em codelinquência com um terceiro, seu irmão.

A testemunha ouvida em Juízo, Valdinei dos S. Oliveira, afirmou ser vizinho da vítima e que auxiliou o companheiro daquela a recuperar os pertences roubados, afirmando que o fato de ser o apelante morador da mesma região facilitou sua localização e abordagem, bem como sua prisão por policiais militares pouco após o fato, sendo o apelante, portanto, preso em flagrante delito.

Da mesma forma a testemunha Marcelo M. Barata, policial militar, relatou como ocorreu a prisão em flagrante do ora apelante e as circunstâncias em que esta se deu, afirmando ter a prisão ocorrido na residência do apelante que foi preso em sua residência, afirmando ainda que a vítima o reconheceu de imediato como autor do delito.

Assim, tem-se como provada a participação do ora apelante na prática criminosa, sendo imperioso ressaltar que este fora preso logo após o delito e ainda na posse dos bens roubados, não havendo qualquer dúvida acerca da autoria delitiva, não havendo que se falar em absolvição, mormente quando a vítima e testemunhas o reconheceram categoricamente, o objeto do crime foi apreendido em seu poder e outros elementos de provas foram trazidos aos autos, além de o réu ter confessado em Juízo a autoria delitiva e que esta se deu em codelinquência dom seu irmão, restando igualmente configurado o concurso de pessoas.

De tudo que consta dos autos, restou efetivamente demonstrada a participação do apelante na empreitada delitiva, e, apesar do alegado em sua defesa, tem-se que a vítima, depoimento em Juízo, ratificou o

que relatado em sede inquisitorial, onde fora feito reconhecimento do ora apelante logo após a prisão em flagrante, sendo tudo corroborado pela confissão judicial.

Assim, ainda que a defesa negue a autoria delitiva, não apresentou qualquer prova capaz de sustentar a inocência alegada e, como cediço, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, mas apenas alegado fato genérico pela absolvição, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo em qualquer elemento trazido aos autos.

O depoimento prestado pela vítima, aliado aos depoimentos prestados pelas testemunhas e a confissão judicial do apelante, se mostram como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como nos comprova a reiterada
jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, diante de tudo que dos autos consta, não há que se falar em ausência de provas, pois estas se mostram suficientes e aptas a fundamentar a condenação, se mostrando o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante em razão de alegada ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, assim como pelo decote da majorante, impossível prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado e que a conduta se deu em

companhia de um terceiro que, de acordo com a confissão proferida em Juízo, era o irmão do apelante, inexistindo qualquer circunstância que o isente de pena e o entendimento exarado na sentença em consonância com a jurisprudência, inclusive desta Corte, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não há, como demonstrado, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória e a efetiva participação do apelante e um terceiro em sua consecução, não sendo a mera negativa de autoria alegada pela defesa suficiente à absolvição, mormente pelas provas colacionadas aos autos se mostrarem aptas e suficientes a fundamentar o édito condenatório, provas estas que foram corroboradas pela confissão judicial.

DA DOSIMETRIA

Pretende o apelante que se reveja a pena a si cominada, com nova análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como para redução da pena a patamar aquém do mínimo legal ante a presença de atenuantes.

Da análise da sentença penal condenatória tem-se que o magistrado considerou desfavoráveis ao ora apelante as circunstâncias judiciais relativas à conduta social e consequências do crime, tendo assim afirmado:

(...)
conduta social
, voltada a prática de delitos...

consequências do crime
parcialmente favoráveis na medida em que a ofendida recuperou apenas parte dos bens subtraídos...

Assim, fixo a pena base em 06 anos de reclusão e pagamento de 70 dias multa
.

Presentes as atenuantes da menor idade e da confissão, previstas no art. 65, inciso I e III, do Código Penal; motivo pelo qual reduzo a reprimenda para 05 anos de reclusão e 60 dias multa.

Incidente a causa de aumento de pena do inciso II, § 2º, do art. 157 do Código Penal, elevo a pena em 1/3...

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que a pena base do ora apelante restou cominada em patamar superior ao mínimo legal, sendo reduzida na segunda fase da dosimetria em razão de haver atenuantes e exasperada na terceira fase em razão da presença de majorante, concurso de pessoas.

Quanto à circunstância judicial relativa à conduta social, tem-se que esta não se mostra devidamente fundamentada, pois, como cediço, sua análise deve ser feita em relação ao comportamento do agente no meio familiar, no trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não podendo ser negativada pelo fato de o réu responder por outros feitos, mormente em não havendo sentença penal transitada em julgado.

No que concerne à circunstância judicial relativa às consequências do crime, tem-se que esta restou considerada parcialmente desfavorável pelo fato de a vítima não ter recuperado a totalidade de seus bens, contudo, para tal valoração seria necessário que o bem subtraído e não recuperado fosse de grande monta, desbordando daquilo que já é previsto pela própria norma penal violada, razão pela qual há que ser considerado como neutro tal vetor.

Acerca da análise de tais circunstâncias, veja-se a jurisprudência:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS GENÉRICOS E INERENTES AO TIPO PENAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA E REDUÇÃO DA PENA CONCEDIDOS. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No caso, a pena-base do agravado foi exasperada em 6 anos pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, da personalidade, dos motivos do crime e consequências do crime. Entretanto, o julgador deixou de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis tais circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal. 2. Acerca da culpabilidade, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar que a culpabilidade do agente foi acentuada e intensa. Todavia, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que considerações genéricas e desvinculadas do contexto fático dos autos, assim como elementos inerentes ao próprio tipo penal não servem para o agravamento da pena, como se constata na espécie. Ademais, registra-se que o fato do crime ter sido praticado em contexto de disputa pelo comando do tráfico de drogas na região, mencionado pelo agravante, já foi sopesado na análise desfavorável dos motivos do crime. 3. A desnecessidade de dados técnicos ou exames feitos por especialistas não exime julgador de aferir, a partir de elementos concretos dos autos - relacionados à índole do réu, seu histórico social e familiar, sua vida social, etc. -, uma maior ou menor propensão à prática de crimes ou um grau maior ou menor de periculosidade do agente. 4. No caso, as instâncias ordinárias limitaram-se a afirmar, de forma genérica, que o modo de agir do réu demonstra uma personalidade voltada para o delito, violenta, agressiva e fria, porém não indicaram elementos concretos aptos a desqualificar a vetorial personalidade do agente, que tem a ver com aspectos psicológicos e morais.
Na mesma toada, em relação à conduta social, apenas se mencionou que o agravado tinha envolvimento com o tráfico de drogas, circunstância que por si só não serve para avaliar o comportamento do agente em seu meio social e familiar ou no ambiente de trabalho. 5. Já com relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. Na hipótese, destacou-se "a comoção social, o sentimento de revolta e a agressão à sociedade ordeira", porém, tais fundamentos são genéricos e inerentes ao tipo penal de homicídio, de modo que não se revelam idôneos para a exasperação da pena-base. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 629109 ES 2020/0313164-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

Assim, por não se observar devida fundamentação à negativação dos referidos vetores, tenho por dar parcial provimento a este ponto do apelo e reduzir a pena base ao mínimo legal, qual seja, 04 anos de reclusão e 10 dias multa.

Na segunda fase, reconheço, tal e qual o sentenciante, a presença de duas atenuantes, da menor idade penal relativa e da confissão. Contudo, deixo de as aplicar em razão do que disposto na Súmula 231 do STJ.

Ressalto que a constitucionalidade da Súmula 231 do STJ foi afirmada pelo Colendo STF, de acordo com o
entendimento jurisprudencial firmado pelo Ministro Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Posicionamento, aliás, em perfeita consonância com a
jurisprudência
, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO USO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. INVIABILIDADE. PENAS-BASE FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.º 231/STJ. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

(...). 2.
As penas-base foram fixadas no mínimo legal, o que impede a incidência de circunstâncias atenuantes, a teor do enunciado da Súmula n.º 231/STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 3. Ordem de habeas corpus denegada.
(STJ – HC: 467365 RJ 2018/0226318-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 19/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019).
Grifei

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Ainda que tenha o réu confessado a prática do delito, não se mostra cabível a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, aquém do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado pelo STJ
. 2. À Unanimidade, negou-se provimento ao presente recurso.
(TJ/PE – APL: 5106010 PE, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 14/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru – 2ª Turma, Data de Publicação: 20/02/2019).
Grifei

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. NÃO CABIMENTO. OBEDIÊNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 231 DO STJ. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Incabível o acolhimento do pleito de diminuição da pena-base, por ocasião do reconhecimento da atenuante da confissão, em obediência ao Enunciado da Súmula 231 do STJ, que assim dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Unânime.
(TJ/PA – APR: 00202988020188140401 BELÉM, Relator: VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/05/2019, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 31/05/2019).
Grifei

Assim, entendo que
não há como acolher
o pleito recursal em tela
tendo em vista que a pena base foi cominada no mínimo legal e que a Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF, impede ao julgador sua aplicação sob tal circunstância.

Na terceira fase mantida, como ao norte demonstrado, a agravante do concurso de agente e, adotando o mesmo percentual utilizado pelo sentenciante, mormente por este estar em conformidade com a jurisprudência do STJ, aumento a pena até aqui alcançada em 1/3, passando a pena do ora apelante, ao final, a ser de 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, no que a torno final e definitiva.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhes dou parcial provimento, reduzindo a pena do apelante para 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias multa, mantendo a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 07 de
maio
de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/05/2024